Tribunal: TJSP
Processo: 1042699-97.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - VÍCIO INEXISTENTE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VIA INADEQUADA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - VÍCIO INEXISTENTE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VIA INADEQUADA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.